Tribunal: TJDFT
Processo: 0725258-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MUDANÇA NA GRADE. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. ART. 373, II, DO CPC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. INFORMAÇÃO CORRETA, CLARA, PRECISA E ADEQUADA. COBRANÇA INTEGRAL DE SEMESTRALIDADE. RECORRIDO NÃO CURSOU TODAS AS DISCIPLINAS. PREJUÍZO EM RAZÃO DE APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS JÁ CURSADAS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto em face a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 3.090,22 (três mil e noventa reais e vinte e dois centavos), a título de danos materiais, e R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais. Em suas razões, suscita preliminar de nulidade de sentença. No mérito, sustenta que as instituições de ensino possuem autonomia, tendo legalidade em sua atuação e dada a possibilidade ao autor de troca de matriz curricular. Ademais, alega a inexistência de prejuízo ao discente, sendo inocorrente o ato ilícito. Outrossim, declara a inexistência de ressarcimento ao autor. Por fim, defende a proibição de comportamento contraditório e a inocorrência de danos morais. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas de ID 52782483.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 52782480.
3. Preliminar de nulidade. A sentença extra petita é aquela que concede provimento jurisdicional diverso do pleiteado. No caso, a sentença proferida observou os termos do pedido formulado no bojo da emenda à inicial. Outrossim, de acordo com o art. 492 do CPC, segundo o princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir descrita na inicial, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade absoluta e insanável. Pela leitura da sentença verifica-se que foram observados os termos do pedido formulado. Logo, não houve afronta ao princípio da congruência. Também inexiste erro no julgamento, por terem observadas as questões de direito material, aplicando-se a norma ao caso concreto. Sendo assim, simples inconformismo com o resultado do julgamento, não tem o condão para reformar a sentença. Não há afronta ao princípio da congruência, uma vez que concede parte do pedido formulado. Preliminar rejeitada.
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
5. Na hipótese, verifica-se que o autor fez contato com a Coordenação do Curso de Psicologia da Universidade Brasileira de Educação Católica - UBEC, tendo em vista que a maioria das disciplinas não estavam sendo ofertadas. O Recorrido foi informado de que as disciplinas constantes do currículo no qual estava matriculado não seriam mais ofertadas e que ele teria de optar pela nova matriz, ou não poderia concluir o curso. Restou demonstrado que o contrato foi rescindido pelo recorrido, que comprovou o pagamento de todas as parcelas negociadas com a requerida (ID 52782435 e ID 52782436), em razão da mudança de grade horária fechada, alegando o autor que não teria sido avisado quanto aos termos da mudança, e que teria pago por serviços não prestados em sua totalidade.
6.Prevê o Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores (CDC, art. 14). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando o recorrido comprovar o dano e o nexo causal.
7. No que concerne às provas, conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Sob esta perspectiva, as provas colacionadas nos autos comprovam a falha na prestação de serviço da recorrente. Em cotejo às provas colacionadas pelas partes, não se pode concluir pela clareza da informação quanto aos termos da mudança efetuada pela requerida na grade horária da facultada Católica.
8. Conforme art. 6o, III do CDC, constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre o produto posto no mercado pelo fornecedor, com especificação correta das suas características. Tal direito decorre da vulnerabilidade presumida do consumidor (art. 4o, I do CDC), exigindo do fornecedor, por consequência, maior boa-fé contratual. Em outras palavras, exige do fornecedor um comportamento proativo, munindo o consumidor de todas as informações necessárias para uma correta decisão de adquirir ou não o produto ou serviço oferecido.
9. Nesse ponto, impõe-se esclarecer que a informação adequada e clara sobre produtos e serviços no mercado de consumo é direito do consumidor dos mais relevantes, a teor do que dispõem os arts. 6o, III e 46 da Lei n. 8.078/90. Segundo julgado do STJ, "informação adequada, nos termos do art. 6°, III, do CDC, é aquela que se apresenta simultaneamente completa, gratuita e útil, vedada, neste último caso, a diluição da comunicação efetivamente relevante pelo uso de informações soltas, redundantes ou destituídas de qualquer serventia para o consumidor". Bem assim, "a informação deve ser correta (= verdadeira), clara (= de fácil entendimento), precisa (= não prolixa ou escassa), ostensiva (= de fácil constatação ou percepção) e, por óbvio, em língua portuguesa". (REsp 586316/MG, 2a T, relator: Min. Herman Benjamin, DJe 17/04/2009).
10. Não bastasse o teor dessa regra, cabe destacar, ainda, que o princípio que rege as relações de consumo é o da boa-fé objetiva, o qual deve nortear os negócios jurídicos durante sua execução até sua conclusão. Tal princípio tem como função, ou como um dos deveres anexos, impor às partes contratantes os deveres de lealdade, de esclarecimento e de informação. Com efeito, a despeito da alegação da recorrente de ter cientificado previamente o recorrido a respeito da alteração da matriz curricular, e tendo aquele concordado com a eventual mudança, tal alegação se mostra incontroversa diante das provas colacionadas (ID 52782438), onde o recorrido demonstra de forma expressa que em razão do exercício de suas atividades profissionais e de sua condição financeira, não poderia cursar mais do que três disciplinas por semestre e em outro horário que não o matutino. Portanto, a recorrente não apresentou elementos que pudessem infirmar que o consumidor tenha sido adequadamente informado de que estaria tendo uma opção de escolha, quando na verdade, a mesma realizou a mudança da matriz curricular de forma automática, sendo o recorrido matriculado em cinco disciplinas.
11. Nesse prisma, tenho como aplicável ao caso em análise, a teoria da verossimilhança preponderante, caso em que o julgamento levará em conta a situação que mais provavelmente tenha acontecido, ainda que não demonstrada de forma cabal. Isso para evitar uma solução com base em presunções, nas situações em que seria exigida a produção de prova diabólica de quem tivesse o ônus probatório.
12. Ressalte-se, ainda, que o direito à informação é uma das formas de expressão concreta do Princípio da Transparência, e corolário dos Princípios da Boa-fé Objetiva e da Confiança, de forma que a sentença não merece ser reformada quanto aos pedidos da recorrente, tendo em vista que o autor obteve prejuízo em relação ao aproveitamento das matérias cursadas em outra instituição de ensino, além do pagamento do valor integral da grade a qual não cursou todas as matérias.
13. Os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. Diante do caso analisado, é inegável a reparação do dano moral suportado pelos recorridos, estando presente todos os requisitos para a sua devida reparação.
14. Quanto ao valor de reparação por danos morais, tal reparação abarca três finalidades: uma de caráter didático, visando a reprimir o causador do dano pela ofensa irrogada, outra de cunho compensatório, para amenizar o mal sofrido, e uma de caráter preventivo, que visa evitar novas demandas no mesmo sentido. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique o seu enriquecimento sem causa. Com lastro nesses pressupostos, verifica-se que o valor arbitrado (R$ 3.000,00) mostra -se razoável e proporcional ao caso.
15. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
16. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.